Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-95.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. ENTREGA AOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/15. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor. Observada, na espécie, a correlação exigida aos fatos jurídicos, tais como apresentados na petição inicial, afasta-se a alegação de julgamento extra petita.
2. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. A obrigação assumida por advogado nos contratos de prestação de serviços advocatícios é de meio, e, não, de resultado, de forma que, para amparar o pedido de restituição de valores pela rescisão do contrato, necessário analisar o descumprimento do dever de atuar com diligência e zelo para a defesa dos interesses da Autora/Apelante.
4. Inexistindo demonstração de qualquer desídia no cumprimento das obrigações contratuais inviável a condenação dos Advogados à devolução de valores.
5. Se não foi comprovada a entrega de cártulas (cheques) aos Réus, resta improcedente o pedido de devolução dos documentos ou a conversão da obrigação em perdas e danos.
6. Embora a Súmula no 227 do C. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua, prova, todavia, que não consta nos autos. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.